Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007690-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com a planilha de cálculo do DF de ID: 44209811, inclusive quanto aos honorários da execução. Informou ainda que TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TIBURTINO LOPES JUNIOR e TILDA TAVARES BESERRA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superem 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento de seus montantes por requisições de pequeno valor, mais a retenção de honorários contratuais. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 44209811. Homologo as renúncias manifestadas por TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TIBURTINO LOPES JUNIOR e TILDA TAVARES BESERRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de TEREZINHA DE JESUS XIMENES FEIJÃO, TRINDADE MUNIZ DE OLIVEIRA e THELMA LEAL COSTA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, TIBURTINO LOPES JÚNIOR e TILDA TAVARES BESERRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador